Tribunal: TJDFT
Processo: 0727444-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727444-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICKLYS JHULIAN PIRES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ERICKLYS JHULIAN PIRES RIBEIRO contra a decisão ID 163586895, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0704778-43.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e da ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AOCP, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, pleiteada para obrigar a AOCP a convocar o autor para a matrícula no curso de formação profissional e prosseguir no concurso público para provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, até o julgamento do mérito da demanda. Nas razões recursais, o agravante conta que não obteve êxito no Teste de Aptidão Física – TAF do certame mencionado. Afirma que foi prejudicado, pois a pista de corrida estava alagada quando realizou a prova devido à forte chuva, sendo que os demais candidatos correram em pista seca, o que viola a isonomia, a legalidade e a razoabilidade. Alega ter condições físicas adequadas, conforme demonstrado em outros testes e pelo laudo técnico elaborado por profissional de Educação Física. Pontua, também, que a banca não motivou a sua reprovação na resposta ofertada ao recurso administrativo por ele interposto, o que torna o ato nulo e ilegal. Para justificar o perigo da demora, informa que o concurso está na fase final. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, de forma liminar, a fim de que a AOCP realize a sua convocação para participar das próximas etapas do certame; e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se a ilegalidade do teste de corrida a ele aplicado, possibilitando a participação das próximas etapas do certame, em igualdade de condições com os demais candidatos, observada a ordem de classificação; subsidiariamente, o provimento para condenar a AOCP a realizar novo teste de corrida, com a consequente nomeação e posse no cargo caso seja aprovado e classificado. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem (ID 157386369). Na decisão ID 48918349, indeferi a tutela de urgência. Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (IDs 49712091 e 50968953). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de extinção do feito de origem com resolução de mérito (ID origem 175228802). E, analisando o referido pronunciamento, verifiquei que os fundamentos do pedido recursal foram examinados de forma aprofundada na sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator